Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-66.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO COM BASE NO MESMO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DA INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O processo de insolvência civil previsto nos art. 748 e seguintes do CPC/1973 é autônomo, de característica declaratória-constitutiva, e busca um estado jurídico para o devedor, não podendo ser confundido com a ação de execução na qual a existência de bens é pressuposto para o desenvolvimento do processo.
2. O autor da execução individual frustrada só pode ingressar com ação visando à declaração de insolvência do devedor se desistir previamente da execução singular, pois há impossibilidade de utilização simultânea de duas vias judiciais para obtenção de um único bem da vida, sendo certo que a desistência, como causa de extinção da relação processual anterior, necessita ser homologada pelo Juízo. Precedentes do colendo STJ.
3. Ademais, a declaração de insolvência civil pressupõe prova cabal do esgotamento de diligências para satisfação do crédito em execução frustrada. A mera alegação de inexistência de bens não supre o requisito legal previsto no art. 750, I, do CPC/1973. 3.1. “In casu”, o autor não comprovou a realização de diligências extrajudiciais eficazes para localização de bens do executado, não havendo prova suficiente da condição de insolvência presumida do devedor (art. 750, I, CPC/1973) pois, conforme consignado pelo d. Juízo sentenciante, “não há nos autos indícios de que tenha sido tentada a busca efetiva do veículo identificado no Renajud ou realizada pesquisa de bens imóveis.”
4. Apelação conhecida e não provida.